Tribunal: TJES
Processo: 5003399-16.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas; Dever de Informação; Oferta e Publicidade
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003399-16.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FAUSTO QUEIROS DE SA

AGRAVADO: TMT CONSTRUTORA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. DETERMINAÇÃO DE CONCLUSÃO DA OBRA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Fausto Queiros de Sá contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível de Vitória que indeferiu o pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais movida em face de TMT Construtora Ltda. O agravante alega que, apesar de já ter quitado o contrato no valor de R$ 2.142.185,00, a construtora não concluiu a obra do imóvel, deixando diversos serviços inacabados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (ii) determinar se a construtora agravada deve ser compelida a finalizar a obra conforme o contrato firmado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação anexada pelo agravante, incluindo contratos, fotos e projetos, demonstra a probabilidade do direito, evidenciando que a construtora agravada descumpriu o contrato ao não concluir a obra e suspender sua execução.

4. A ausência de justificativa plausível por parte da agravada para a paralisação das obras reforça o inadimplemento contratual, além de não terem sido apresentadas provas de cumprimento parcial das obrigações pactuadas.

5. O risco de deterioração do imóvel e o agravamento dos prejuízos do agravante, caso a obra continue paralisada, caracteriza o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, justificando a concessão da tutela de urgência.

6. A medida solicitada não é irreversível, uma vez que, caso a demanda principal seja julgada improcedente, o agravante poderá ser obrigado a ressarcir eventuais valores desembolsados pela construtora para finalizar a obra, conforme previsão do art. 302 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

8. A presença da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação autoriza a concessão da tutela de urgência para compelir a construtora a concluir as obras do imóvel objeto do contrato.

9. A paralisação injustificada da obra pela construtora caracteriza descumprimento contratual, ensejando a necessidade de intervenção judicial.

Vitória, 18 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003399-16.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: FAUSTO QUEIROS DE SÁ

AGRAVADO: TMT CONSTRUTORA LTDA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FAUSTO QUEIROS DE SÁ contra a r. decisão proferida pelo i. Magistrado da 2ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais por ele ajuizada em desfavor de TMT CONSTRUTORA LTDA, indeferiu a tutela de urgência postulada.

Em suas razões sediadas no id 7701436, afirma o Agravante que a decisão deve ser reformada, uma vez que o indeferimento da tutela de urgência possibilita o agravamento da situação do imóvel, podendo, inclusive, perder o investimento de grande monta realizado, e também ter impossibilitado o cumprimento da tutela ao final do processo.

Salienta que o grande valor envolvido pode levar a impossibilidade de efetivação de reconstrução completa do imóvel por parte da Agravada, gerando inclusive uma insegurança para o Agravante, que adiantou valores quando foi solicitado, foi ludibriado e se vê neste momento obrigado a aceitar exigências da construtora que o faz a sua livre vontade, simplesmente para terminar uma obra, após o prazo de prorrogação previsto em contrato.

Assevera que inicialmente o serviço a ser prestado pela Agravada seria realizar a construção integral do imóvel – casa com medição de 350 m2 pelo valor de R$1.060.000,00 (hum milhão e sessenta mil reais), inclusive com a responsabilidade técnica de engenharia, contratação de empreiteiro e de desenvolvimento arquitetônico, com a contratação de um escritório de arquitetura e engenharia para desenvolver o projeto, incluindo toda parte de acabamentos, louças, metais, iluminação, sauna, piscina, preparação para receber elevador, parte do paisagismo e demais itens descritos no memorial descritivo, sendo certo que o contrato previa construção no prazo de 12 (doze) meses.

Afirma que em 14/02/2022 foi firmada repactuação do contrato em razão do aumento de área construída de 350 m2 para 517,08 m2, sendo estabelecido novo valor para R$1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil reais), prevendo prazo de 18 (dezoito) meses para a conclusão da obra. Relata que na ocasião apresentou adiantamento no importe de mais R$ 500.000,00 (meio milhão de reais).

Pugnou pela concessão de antecipação de tutela recursal, a fim de atribuir efeito ativo ao Recurso, uma vez que já quitou o contrato com a construtora, no valor de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais), e mais R$242.185,00 (duzentos e quarenta e dois mil cento e cinquenta reais), de obras extras de modificação, ou seja, já foi pago a construtora R$ 2.142.185,00 (dois milhões cento e quarenta e dois mil, cento e oitenta e cinco reais), de modo que o não encerramento da obra esta trazendo prejuízos ao Agravante, inclusive afetando contratos que possui com terceiros.

Registra que nem mesmo o erro de projeto, concernente na construção do marco para a instalação do elevador no terceiro andar foi feito, o que vem gerando o recebimento de comunicados por parte da empresa que vai instalar o elevador de não cumprimento do contrato por parte do Agravante, o que pode levar a aplicação de multas.

Requereu a concessão de efeito ativo ao recurso, determinando imediatamente a finalização da obra, com a execução dos serviços essenciais para proteção da mesma, a saber: a colocação dos guarda corpos, a instalação da fachada em pele de vidro, instalação das esquadrias e janelas, término da parte elétrica, término da parte hidráulica, instalação das portas internas de responsabilidade da construtora, realização do projeto para construção para correção do suporte do elevador no 3º piso, finalização da área externa, colocação do vidro da área da piscina, construção do muro, conforme projeto arquitetônico e de engenharia, sem que aja nenhum pagamento feito por este Requerente, além daqueles já sinalizados positivamente nos e-mail trocados com a construtora. No mérito, pugnou pela reforma da decisão de origem, com a concessão da tutela de urgência apresentada.

Foi proferida decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal postulada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Conforme apresentado, o ora Agravante questiona a decisão do juízo de origem que indeferiu a liminar apresentada no sentido de que fosse determinada a finalização da construção do imóvel contratado junto à empresa Agravada.

E, após novamente analisar o farto conteúdo anexado pelo Recorrente aos autos de origem, entendo que devo rever o entendimento manifestado quando da análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Explica-se.

Assim compreendo em virtude de constatar que o Recorrente acostou aos autos farta documentação dentre fotos, contratos, projetos, as quais são capazes de comprovar que a empresa construtora Agravada não cumpriu integralmente o contrato firmado.

Vê-se, pois, que a probabilidade do direito do Requerente está suficientemente demonstrada pela documentação juntada aos autos, os quais revelam que o Requerente cumpriu com sua obrigação contratual, efetuando pagamento de quantia superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), enquanto a Requerida, por sua vez além de ter descumprido diversos itens contratuais como a fachada em vidro, instalação de janelas e guarda corpo, suspendeu a execução da obra.

Importa destacar que em suas contrarrazões a Requerida não apresentou qualquer justificativa plausível para a paralisação das obras, tampouco provas de que tenha dado efetivo cumprimento ao contrato, de modo que, ao menos nesse momento, a ausência de manifestação específica sobre o cumprimento contratual corrobora a alegação de inadimplemento.

Nesse contexto, observo que o risco ao resultado útil do processo é evidente, na medida que as fotos acostadas aos autos de origem revelam que a obra foi abandonada pela Agravada, de modo que o imóvel até então construído fica sujeito à ação do tempo o que fatalmente levará a sua deterioração, além de o Requerente ter de suportar gastos extraordinários e também abalo psicológico, sendo necessária a pronta intervenção judicial para evitar danos irreparáveis ou de difícil reparação.

Acerca da alegada satisfatividade da medida, é cediço que a tutela de urgência antecipada, por excelência, guarda consigo a característica da satisfatividade, para que o postulante não sofra os efeitos deletérios do tempo e tenha que esperar até o fim da tramitação processual para que consiga o bem da vida pleiteado.

Destaca-se, também, que não há falar em irreversibilidade da demanda, pois, caso a parte Agravante não seja vencedora da demanda originária, deverá ressarcir eventuais quantias despendidas oriunda da determinação judicial (CPC, art. 302) que não eram objeto do contrato.

Diante disso, deve ser provido o presente recurso para o fim de reformar a decisão de origem, com a concessão da tutela de urgência postulada pelo Recorrente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para deferir a tutela de urgência requerida, determinando, por conseguinte, que a empresa construtora, no prazo de 15 dias, dê prosseguimento aos serviços de conclusão d
a construção da casa do Agravante,
sem necessidade de pagamento de valores além daqueles já acordados entre as partes,
finalizando especificamente os seguintes serviços que não foram concluídos: a colocação dos guarda corpos, a instalação da fachada em pele de vidro, instalação das esquadrias e janelas, término da parte elétrica, término da parte hidráulica, instalação das portas internas de responsabilidade da construtora, realização do projeto para construção para correção do suporte do elevador no 3º piso, finalização da área externa, colocação do vidro da área da piscina, construção do muro. Fica desde já consignado que a Agravada deverá, em igual prazo, apresentar junto ao juízo originário, plano de execução especificando as etapas e prazos a serem cumpridos para fins de conclusão e efetiva entrega do serviço contratado.

Em caso de descumprimento, deverá incidir multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), limitada a R$500.000,00 (quinhentos mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 18 a 22.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões